Tribunal: TJBA
Processo: 8049805-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8049805-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ROQUE SOARES DOS SANTOS

Advogado(s):CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA E DANO MORAL. CONDICIONAMENTO DA EXECUÇÃO AFASTADO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
APELAÇÕES
CONHECIDAS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória fundada em alegação de empréstimo fraudulento. O juízo a quo declarou a inexistência da dívida, condenando o Réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do Autor, à indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 e ao pagamento das custas e honorários, impondo, contudo, condição de devolução prévia do valor creditado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o condicionamento da execução do julgado à devolução do valor creditado é legítimo, diante da alegação de já ter ocorrido a restituição; (ii) saber se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado e se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. O Réu não comprovou a existência de relação jurídica que justificasse o crédito do valor em conta do Autor, tampouco apresentou contrato assinado ou elementos mínimos que indicassem contratação regular.

4. Verificou-se que o Autor realizou a devolução integral do valor creditado, com acréscimo, o que afasta a necessidade de condicionamento da execução.

5. Quanto aos danos morais, a conduta do banco, ao permitir descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor sem comprovação da contratação, caracteriza falha grave na prestação do serviço, passível de indenização.

6. O valor arbitrado em primeiro grau (R$5.000,00) mostrou-se insuficiente, sendo majorado para R$10.000,00, observados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

7. A repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, afastada a alegação de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Autor CONHECIDO E PROVIDO. Recurso do Réu CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de relação contratual entre as partes impõe à instituição financeira o dever de indenizar pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, com restituição em dobro dos valores pagos e reparação por danos morais. 2. É indevido o condicionamento da execução ao ressarcimento de valor que já foi integralmente devolvido pelo consumidor. 3. A majoração da indenização por danos morais é cabível quando o valor fixado em primeiro grau não atende aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.”

______

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, II, e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Súmulas 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8049805-93.2022.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados Roque Soares dos Santos e Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao apelo do Réu e
prover o recurso do Autor.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator